Tribunal: TJMT
Processo: 0008050-98.2015.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008050-98.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCEL PEREIRA BARROS - CPF: 025.174.891-06 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (APELADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (APELADO), JOAO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO - CPF: 533.076.901-91 (APELADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (APELADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – ARBITRAGEM – POSSIBILIDADE – ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR NESSE SENTIDO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ, AgInt no REsp 1472362/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020